Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710209-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: PEDRO OSWALDO LEONCIO LOPES EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DECISÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O exequente deu quitação ao débito, conforme petição de ID 29214442. Assim, declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo nos termos do artigo 526 §3o do CPC/2015. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A para que promova a transferência do valor remanescente depositado (ID 28938316) para a conta corrente do exequente, Pedro Oswaldo Leôncio Lopes, Banco do Brasil S/A, agência 3475-4, conta corrente 246.712-7, CPF/MF N. 223.869.981-34. P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator